Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-11.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008016-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), GENI MARIA JESUS DE SOUZA - CPF: 861.494.901-49 (AGRAVADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008016-11.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravada:
Geni Maria Jesus de Souza

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO INCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008016-11.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravada:
Geni Maria Jesus de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco Daycoval S.A.,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Geni Maria Jesus de Souza, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado firmado entre as partes, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a agravante a legalidade do contrato firmado entre as partes, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
. Segue sustentando, não ser possível a aplicação de
astreinte
na espécie, tendo em vista a não concessão de prazo para o cumprimento da r. decisão, contrariando o quanto disposto nos arts. 537, §1º e 814, parágrafo único, ambos do CPC. Firme no seu propósito, alega que a multa diária é descabida por ser desproporcional com o valor da própria obrigação contratual. Requer a reforma da r. decisão objurgada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 89207482).

As informações foram prestadas (id. 90941510), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id 92588952).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008016-11.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravada:
Geni Maria Jesus de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que Geni Maria Jesus de Souza ajuizou
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Daycoval S.A.
, aduzindo que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais realizou qualquer negócio jurídico com a referida instituição financeira, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a retirada da referida negativação.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado firmado entre as partes, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome nos órgãos de proteção ao crédito
(id. 53786139 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a
legalidade do contrato firmado entre as partes, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
.

Segue sustentando, não ser possível a aplicação de
astreinte
na espécie, tendo em vista a não concessão de prazo para o cumprimento da r. decisão, contrariando o quanto disposto nos arts. 537, §1º e 814, parágrafo único, ambos do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a multa diária é descabida por ser desproporcional com o valor da própria obrigação contratual. Requer a reforma da r. decisão objurgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, ainda que o recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida nesta seara recursal, porquanto não trouxe provas contundentes aptas a demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, restando em mera alegação
.

Ora, com a devida vênia, o agravante limitou-se em afirmar, de forma genérica, diga-se de passagem, que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado, porém, sem apresentar prova mínima do quanto alegado, uma vez que apresentou apenas
print
de tela de uma suposta assinatura da autora, ora agravada.

Por outro lado, o perigo de dano está afeto a agravada, residindo nos nefastos efeitos decorrentes do desconto indevido de seu benefício previdenciário, além da eventual inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ART. 300, CPC –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento da medida liminar é medida que se impõe
.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que se reduzira multa quando não verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação.”
(RAI n. 1006397-85.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei)

Assim, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência concedida pelo juízo monocrático deve ser mantida.

Avançando na elucidação da celeuma,
mister
se faz constar que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6º, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra justa, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Por outro lado, no tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo agravante, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021